Tribunal: STF
Processo: MS 33406
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Inexistência dos vícios autorizadores.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 



    2. Na ocasião do julgamento de mérito, a diferença substancial entre a posição vencedora e a vencida consistiu justamente na impossibilidade de a Comissão do concurso realizar novo exame de regularidade dos certificados apresentados pelos candidatos. A razão para tanto residiu na provável perpetuidade do processo seletivo, na medida em que, após cada análise de regularidade do certificado pela Comissão, seria cabível a instauração de Procedimento de Controle Administrativo no CNJ e, posteriormente, o ajuizamento de mandado de segurança perante o STF.



    3. Embargos de declaração rejeitados.